Tribunal: TJDFT
Processo: 0024545-37.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. VÍTIMA MENOR IMPÚBERE. PEDIDO DE PENSÃO, A PARTIR DOS 14 ANOS, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LONGO PERÍODO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DOS DANOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR INFRUTÍFERA. DESCONHECIMENTO DE SEU PARADEIRO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO. LUCROS CESSANTES. GENITORA. MAIOR ATENÇÃO DESPENDIDA COM A VÍTIMA. SERVIÇOS COMO FAXINEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO E DO QUANTUM RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE. PRESUNÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é da parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que, ausente a prova da redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente automobilístico (atropelamento), incabível a condenação do réu ao pagamento de pensão, nos termos do art. 950 do Código Civil.
2. Os lucros cessantes, que correspondem a tudo aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, reclamam prova inequívoca do prejuízo efetivo, não sendo possível admiti-los com base em mera presunção.
3. Apelação conhecida e não provida.